Tribunal: TJMMG
Processo: 1000019-32.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000019-32.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 14, INCISO III, DO CEDM - FALTA NÃO JUSTIFICADA A UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO JECRIM DA COMARCA DE PONTE NOVA - AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO PUBLICADO ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS - EMBARGOS REJEITADOS. - O objetivo específico destes embargos de declaração é o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto aos tribunais superiores. - O embargante busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, já que não aponta qual o ponto específico que se mostrou omisso ou contraditório, mas revolve toda a matéria fática do processo. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt PM Sétimo Fernandes Siqueira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Sétimo Fernandes Siqueira, contra acórdão deste Tribunal, onde os juízes da Primeira Câmara acordaram, por unanimidade, nos termos do voto doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juiz relator, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados pelo apelante. Alega o embargante que os defeitos revelados no v. acórdão são verificáveis a partir de uma leitura pormenorizada do documento. Colaciona parte final de um dos parágrafos do acórdão, inferindo que a decisão fere o direito constitucional de acesso ao Judiciário. Faz considerações sobre a não obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar à justiça. Menciona que esta obrigatoriedade afronta o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sustenta o embargante que o acórdão objurgado consignou análise restrita acerca do cotejo probatório jungido ao feito, atribuindo a tais elementos de provas valoração inadequada e sendo contraditório em relação aos vícios apresentados. Reabre a discussão de que sua falta na audiência no Juizado Especial Criminal da Comarca de Ponte Nova, em 16/06/2015, às 14:00 horas somente ocorreu pois o mesmo se encontrava empenhado em uma “Operação Desmanche”, não podendo comparecer em dois lugares simultaneamente. Afirma que a falta da folha de número 60 “é uma das cópias de mensagens”, não encontra respaldo no universo jurídico, pois ao Judiciário não é permitido o achismo. Alega que não consta no PCD de Portaria n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind a Ata da Reunião de parecer do CEDMU, um documento primordial para a solução do processo administrativo. Sua ausência anula todo o processo, pois o comandante baseou sua decisão em documento inexistente. Afirma que a sua ausência na audiência do JECRIM está amparada no artigo 19, inciso III, alínea “d”, do CEDM, pois a falta foi emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cumprimento de ordem legal de um superior hierárquico, que determinou que o mesmo atuasse em uma “Operação Desmanche”. Por estes fatos, torna-se necessário conferir efeito modificativo aos presentes embargos de declaração. A decisão objurgada se encontra omissa/contraditória visto que, a despeito de validar os atos administrativos contidos de nulidades, apesar do embargante comprovar que foi escalado em duplicidade para comparecer em dois lugares ao mesmo tempo, restou comprovado o seu empenho em uma ocorrência de “operação”. Ao deixar de apreciar fatos imprescindíveis ao deslinde do feito, o acórdão objurgado violou preceitos constitucionais afetos ao processo legal previstos no art. 5º, inciso LIV e LV, bem como o princípio da motivação inscrito no artigo 93, inciso IX, princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, todos da Constituição Federal, cujas prescrições ora se prequestiona, para fins de interposição de Recurso Extraordinário. Considerando que a decisão guerreada nada consignou acerca das questões referidas, inobstante tenham sido arguidas, requer o embargante que sejam sanados os defeitos apontados, com o enfrentamento de todas as teses arguidas, impondo-se ao julgado o efeito modificativo para acolher os termos aclaratórios. Nestes termos, pede e aguarda deferimento. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O artigo 1022 do CPC e seus incisos estabelecem as condições para a oposição dos embargos de declaração, ou seja, o esclarecimento de obscuridade ou eliminar contradição, suprirTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 omissão de ponto ou questão sobre a qual se deve pronunciar o juiz ou o tribunal, ou corrigir erro material. O embargante não aponta uma omissão específica ou mesmo uma contradição no acórdão impugnado, mas aborda de forma genérica toda a matéria fática contida em sua ação anulatória de ato administrativo, que já foi exaustivamente debatida, apreciada e julgada. Desponta o claro objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada. Em meu modesto entendimento, não há omissões ou contradições a serem esclarecidas ou corrigidas, já que o acórdão publicado, de forma clara e objetiva, enfrentou todas as questões suscitadas. Aflora o inconformismo do embargante, diante de uma decisão unânime colegiada, que a meu ver não merece nenhum reparo. O objetivo específico destes embargos de declaração é o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto aos tribunais superiores. Nesses termos, rejeito os embargos opostos. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato